Tribunal: TJMT
Processo: 1029958-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029958-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AURENICE DE CASTRO SODRE - CPF: 981.066.271-87 (EMBARGADO), DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 092.744.806-87 (EMBARGANTE), LUIS CLAUDIO DE CASTRO SODRE - CPF: 419.999.241-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LISALDO FARIAS SODRÉ (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GERVASIO NOGUEIRA CASTILHO registrado(a) civilmente como GERVASIO NOGUEIRA CASTILHO - CPF: 326.438.108-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO registrado(a) civilmente como NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 229.785.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento.

Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração de posse.
Omissão
, obscuridade
e Contradição.
Necessidade de esclarecimento e integração.
Embargos
parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão

que
,
em sede de agravo de instrumento, deu provimento ao recurso para afastar a extinção sem resolução do mérito do pedido de reintegração de posse, reconhecendo a admissibilidade da cumulação com ação declaratória de nulidade de ato jurídico, em demanda envolvendo imóvel rural supostamente transferido mediante fraude documental.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário; (
i
i
)
estabelecer se o acórdão deveria ter enfrentado a prejudicial de decadência; (
i
ii
)
determinar se há obscuridade quanto à alegada inépcia da causa de pedir possessória e ao alcance do provimento.

III. Razões de decidir

3.
Reconhece-se omissão parcial quanto à ausência de diretrizes sobre o litisconsórcio passivo necessário, impondo-se esclarecer que cabe ao Juízo de origem verificar a necessidade de inclusão de terceiros possuidores, por se tratar de matéria de ordem pública vinculada à eficácia da sentença.

4. Esclarece-se que a decadência não foi apreciada por não integrar o objeto devolvido no agravo, devendo ser analisada pelo
J
uízo de origem como prejudicial de mérito, após adequada instrução probatória.

5. Afasta-se a alegação de obscuridade quanto à inépcia da inicial possessória, pois a aferição da posse anterior e do esbulho constitui matéria de mérito, não justificando extinção prematura do processo.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos
parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1.
Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, devendo serem acolhidos para esclarecimentos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022,
1.025 e
1.02
6, § 2o
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC no 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.a Des.a Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Dumar
Nogueira de Castilho

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito
Privado
, no julgamento do
A
gravo de Instrumento

n.
1029958-60.2025.8.11.0000, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse, autos n. 1000719-41.2021.8.11.0100
,
em trâmite na

Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT
,

que,
à unanimidade,

deu
prov
i
mento ao recurso interposto pelo

embarg
a
do

Espólio de
Aurenice
de Castro Sodré.

O acórdão embargado re
formou a decisão agravada para afastar a extinção sem resolução do mérito do pedido de reintegração de posse. O Colegiado assentou a premissa de que a cumulação entre a pretensão anulatória e a possessória é juridicamente admissível.

Nas
razões recursais
,
o

embargante

alega a exis
tência de omissão
, obscuridade
e contradição
no julgado.

Sustenta
, inicialmente, que o julgado incorreu em omissão quanto à tese do litisconsórcio passivo necessário. Argumenta que, ao determinar o regular prosseguimento da ação quanto aos pedidos cumulados, o acórdão silenciou sobre a necessidade de integração do polo passivo por terceiros possuidores e pelos tabeliães envolvidos nos atos notariais impugnados.

Afirma que a área é ocupada por terceiros de boa-fé, beneficiários de acordo judicial transitado em julgado nos autos do processo código 1092 da Comarca de Brasnorte, de modo que a ausência de citação desses sujeitos configuraria vício
t
ransrescisório

e nulidade absoluta.

Ademais, aponta omissão referente à prejudicial de mérito da decadência. Ressalta que o negócio jurídico questionado remonta aos anos de 1980 e 1991, tendo transcorrido mais de quatro décadas sem oposição dos outorgantes originais em vida.

Aduz
que o silêncio do acórdão sobre tal ponto gera insegurança jurídica e obscuridade, pois a manutenção da lide sem o enfrentamento da decadência permitiria o prosseguimento de uma demanda supostamente fulminada pelo decurso do tempo.

Por fim, a
lega
obscuridade quanto ao alcance do provimento, asseverando que o acórdão não respondeu ao argumento de inépcia da causa de pedir possessória, por ausência de narrativa fática de posse anterior por parte dos autores.

Diante disso
, requer
sejam
acolhidos os embargos
,
com efeitos infringentes,

para suprir tais vícios e o prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados
(ID.
354672875
).

Nas contrarrazões,
o e
mbargado
refuta as alegações e defende que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia devolvida no agravo, sendo a via eleita pelo embargante uma tentativa de rediscussão do
mérito
,
extrapolando as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a matéria referente ao litisconsórcio não integraria o núcleo devolutivo do agravo e que a decadência seria questão a ser dirimida apenas em primeiro grau. Diante de tais premissas, sustenta que o embargante adotou conduta manifestamente protelatória, voltada a obstaculizar a prestação jurisdicional e a marcha processual.

Por fim, requereu a condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, em percentual a ser fixado por este Juízo
(ID.
358726872
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que

o Espólio de
Lisaldo
Farias Sodré e o Espólio de
Aurenice
de Castro Sodré (esta falecida no curso da lide) ajuizaram Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse contra o Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho e Norma Nogueira de Castilho.

A questão se trata de um imóvel rural de 2.499,7948 hectares em Brasnorte/MT (Matrícula 26.427).

Os autores alegam que
Lisaldo
e
Aurenice
adquiriram a área do INTERMAT em 1991, mas que, mediante uma procuração pública lavrada fraudulentamente em 31/10/1980 (com assinaturas supostamente falsificadas), o réu Gervásio teria transferido o imóvel para si e sua esposa em 01/08/1991.

Os autores afirmam que só descobriram a fraude em 2020, durante o inventário de
Lisaldo
(falecido em 2010), ao realizarem buscas cartorárias. Apresentaram laudo grafotécnico particular atestando a falsidade das assinaturas.

O Juízo d
e origem
, ao sanear o processo, extinguiu o pedido de reintegração de posse sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), fundamentando que não se admite reintegração de posse baseada exclusivamente no domínio e que a fungibilidade não se aplica entre ações petitórias e possessórias.

Em vista disso,

foi interposto Agravo de Instrumento.

Os agravados, ora embargantes, arguiram a decadência (ato de 40 anos atrás), a validade do ato (fé pública do tabelião), e informaram que a área possui sobreposição de matrículas e é ocupada por terceiros de boa-fé, com quem entabularam acordo judicial em outra demanda (Proc. 1092 - Brasnorte), alegando que estes terceiros deveriam ser litisconsortes necessários.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
,
sob
minha
relatoria
,
julgou, à unanimidade,
no dia
10

de
març
o

de 202
6
,
pelo
provimento
d
o recurso interposto
pelo
Espólio de
Aurenice
de Castro Sodré

(ID.
353527390
)
,
nos termos da seguinte ementa:

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com reintegração de posse. Extinção parcial do pedido possessório por inadequação da via eleita. Cumulação de pretensões petitória e possessória. Possibilidade. Análise dos requisitos da tutela possessória como matéria de mérito. Prematuridade da extinção sem resolução do mérito. Prosseguimento da demanda. Recurso provido.

I. Caso em exame II.

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de
Aurenice
de Castro Sodré contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, em ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com reintegração de posse, extinguiu o pedido possessório sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por entender configurada inadequação da via eleita. A pretensão originária sustenta que a transferência de imóvel rural teria ocorrido mediante fraude documental, consistente na falsificação de assinaturas em procuração pública que viabilizou posterior escritura de compra e venda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a cumulação de pedido de declaração de nulidade de ato jurídico com pedido de reintegração de posse, ou se a pretensão possessória seria incompatível com a causa de pedir fundada na invalidade do negócio jurídico que transferiu o domínio do imóvel.

III. Razões de decidir

O CPC admite a cumulação de pedidos quando compatíveis entre si, submetidos à competência do mesmo juízo e processados pelo mesmo procedimento, nos termos do art. 327, não havendo vedação à formulação conjunta de pretensões de natureza petitória e possessória.

A eventual procedência do pedido anulatório possui eficácia retroativa, impondo o retorno das partes ao estado anterior, nos termos do art. 182 do CC, o que pode justificar, em tese, a restituição da posse ao titular lesado.

A reintegração de posse, contudo, não decorre automaticamente da declaração de nulidade do negócio jurídico, permanecendo condicionada à demonstração dos requisitos próprios da tutela possessória previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e a ocorrência de esbulho.

A verificação da presença desses pressupostos não configura questão de admissibilidade da demanda, mas matéria de mérito, dependente da análise do conjunto fático-probatório a ser produzido no curso da instrução processual.

A extinção prematura do pedido possessório por inadequação da via eleita afronta os princípios da primazia da resolução do mérito, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, ao impedir o exame integral da controvérsia no momento processual adequado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a extinção sem resolução do mérito do pedido de reintegração de posse e determinar o regular prosseguimento da ação quanto aos pedidos cumulados.

Tese de julgamento
:
“1. É admissível a cumulação de pedido de declaração de nulidade de ato jurídico com pretensão de reintegração de posse, desde que observados os requisitos do art. 327 do CPC.

2. A aferição da posse anterior e da ocorrência de esbulho constitui matéria de mérito da ação possessória, não podendo justificar, de forma apriorística, a extinção do pedido por inadequação da via eleita.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 4o, 6o, 327, 485, VI, e 561; CC, art. 182.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AC no 1000548-84.2019.8.26.0602, Rel. Des. Fátima Cristina
Ruppert
Mazzo, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 0003338-37.2017.8.11.0023, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

Irresignad
o
,
o

embargante
opôs o presente recurso apontando omiss
ão
, obscuridade
e contradição
no acórdão embargado
.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico
que assiste parcial razão à parte embargante no que tange à necessidade
de esclarecimentos e integração do julgado sobre matérias que, embora indiretamente tocadas pelo acórdão, possuíam repercussão direta na futura eficácia da sentença de mérito e na organização do processo na origem.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para
rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegada
omissão quanto ao litisconsórcio passivo necessário
, observa-se que o acórdão, ao determinar o regular prosseguimento da demanda possessória na origem, não explicitou as balizas procedimentais que o magistrado de primeiro grau deverá adotar para assegurar a higidez da relação processual.

Tratando-se o litisconsórcio de matéria de ordem pública, vinculada à eficácia da sentença nos termos dos artigos 114 e 115 do Código de Processo Civil, é imperioso esclarecer que o retorno dos autos à instância singela para o processamento do pedido possessório impõe ao Juízo
a quo
o dever de analisar, de forma circunstanciada, a necessidade de inclusão dos atuais ocupantes da área no polo passivo.

Se a narrativa defensiva aponta a existência de terceiros possuidores diretos, cujas esferas jurídicas serão inevitavelmente atingidas por eventual mandado de reintegração, a integração desses sujeitos à lide é providência que antecede a própria instrução meritória da questão possessória.

Assim, integra-se o acórdão para consignar que o prosseguimento da demanda quanto ao pedido de reintegração de posse fica condicionado à prévia análise, pelo magistrado de origem, sobre a configuração do litisconsórcio passivo necessário, assegurando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa de todos os possíveis afetados.

No tocante à
prejudicial de decadência
, a parte embargante sustenta que o longo transcurso temporal entre os atos e o ajuizamento da ação (1980-2021) deveria ter sido enfrentado.

É
imperioro
esclarecer que o objeto do agravo de instrumento era restrito à admissibilidade da cumulação de pedidos e à validade da extinção prematura no saneador.

No entanto, para evitar qualquer obscuridade, esclarece-se que o provimento deste Tribunal não operou o afastamento definitivo da tese de decadência.

A matéria, por ser prejudicial de mérito e demandar análise técnica sobre a natureza do vício (nulidade absoluta por falsidade de assinatura ou anulabilidade por fraude/erro), deverá ser apreciada pelo Juízo de origem no momento oportuno, uma vez que a instrução pericial grafotécnica oficial é elemento fundamental para distinguir a existência de ato nulo (imprescritível, art. 169, CC) ou ato anulável.

Por fim, quanto à
inépcia da causa de pedir possessória
, o acórdão foi enfático ao declinar que
“a aferição da posse anterior e da ocorrência de esbulho constitui matéria de mérito”
. Não há
, portanto,
obscuridade
.

De
s
tarte,
o que o Colegiado decidiu é que a deficiência narrativa ou probatória da posse anterior não autoriza a extinção do processo por inadequação da via eleita no saneador, devendo ser objeto de instrução para que a improcedência ou procedência seja declarada no mérito.

Em relação ao
prequestionamento
, ressalto que a exigência legal e jurisprudencial
refere-se
à matéria debatida e decidida, e não à menção explícita de todos os dispositivos legais invocados.

O artigo 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, tendo a matéria sido devidamente enfrentada, desnecessária a manifestação expressa sobre cada artigo de lei mencionado pela parte.

Por fim, em sede de contrarrazões, o embargado pugna pela aplicação da
multa por litigância de má-fé
, sob o argumento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Sem razão, contudo.

O manejo dos embargos de declaração, ainda que com argumentos que se revelaram improcedentes, situa-se, a princípio, no exercício do direito de defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição.

A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC exige a demonstração inequívoca do intuito protelatório e do abuso do direito de recorrer, o que deve ser interpretado com cautela para não inibir a defesa técnica das partes.

A respeito disso, segue tese de julgamento firmada por este e. Tribunal:
“A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro
aclaratório
.”
(TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.a Des.a Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025).

Verifica-se que a atuação do embargante
limitou-se
ao regular exercício do direito de ver sanadas lacunas procedimentais e obscuridades sobre o alcance do provimento que restaurou a cumulação de pedidos na origem. Inexiste, portanto, abuso do direito de recorrer ou conduta temerária.

Assim sendo, deixo de aplicar a penalidade pecuniária, não sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório.

Pelo
exposto
,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por
Dumar
Nogueira de Castilho
apenas para fins de integração e esclarecimento, nos termos da fundamentação acima, mantendo inalterado o resultado do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026